Tribunal: CARF
Processo: 13851.000632/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000632/2006-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
OSCAR SBAGLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na declaração de
rendimentos a título de IRRF não são comprovados por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03.29.022, de
23/01/2009 (e-fls. 51/55), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 14/19).
Intimado da referida decisão em 20/03/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 59), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 22/04/2009 (e-fls. 61/66), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000632/2006-06
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000632/2006-06

1. Basicamente repete os termos constantes da sua impugnação que já foi objeto
de análise por parte da autoridade de piso;
2. Reitera que teria recebido valores em uma ação trabalhista coletiva (123
reclamantes) em que já teria havido o pagamento do Imposto de Renda Retido
na Fonte de forma global;
3. Que em tendo deixado a autoridade de piso de acatar o DARF que foi anexado
às e-fls. 3, ao seu entender seria uma atitude inconcebível e inaceitável;
4. É o que importa relatar.
O recorrente trouxe aos autos os documentos que se encontram adunados às e-fls.
67/70.
Ao final, requer pela improcedência do montante que está sendo lhe cobrado a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (e-fls. 66):
Por fim, ilustres e dignos membros desse 1.° Conselho de Contribuintes - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, lembrando o ditado de que "Quem fala a verdade
não merece castigo'', recorre de uma decisão por ser improcedente e injusta, desde que,
este Recorrente, imbuído de boa fé, sempre foi verdadeiro em sua declaração, que de
fato recebeu diferenças salariais através da RFFSA, foi descontado do IRRF e juntou
documentos probatórios que tinha em mãos, não podendo ser penalizado em ter que
pagar imposto que não deve, que realmente foi recolhido pela fonte pagadora, a
RFFSA, conforme mostra o DARF de fls. 03, motivo porque impugna os termos da
decisão prolatada e requer pelo julgamento de improcedencia do Auto de Infração,
anulando a cobrança indevida de imposto já pago, primeiro pelo Recorrente quando
dos recebimentos dos direitos pleiteados na justiça trabalhista e segundo pela fonte
pagadora RFFSA, através do DARF de fls. 03. motivo porque impugna os termos da
decisão prolatada e requer pelo julgamento de improcedência do Auto de Infração,
anulando a cobrança indevida de imposto já pago, primeiro pelo Recorrente quando
dos recebimentos dos direitos pleiteados na justiça trabalhista e segundo pela fonte
pagadora RFFSA, através do DARF de fls. 03, caracterizando a bi-tributação, que será
ato de inteira JUSTIÇA.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
67/70.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000632/2006-06

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da compensação do Imposto de Renda
Retido na Fonte que teria sido recolhido no bojo de uma ação trabalhista coletiva.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 53/55):
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos. Desta forma,
conforme previsto no art 17 do Decreto n" 70.235, de 1972, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual mantém-
se o Imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Desta forma, passa-se a analisar a glosa do imposto de renda retido na fonte.
Inicialmente, cabe esclarecer a forma de tribulação das verbas recebidas em
decorrência da ação trabalhista.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acur cabe observar às
disposições dos arls. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso cie rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o toiol dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n° 7.713, de /9S8, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicia/ necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n" 7.713. de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei n" 7.7/3, de 1988, art. 12, e Lei n° 8.134, de 1990, art. 3°).
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes a anos anteriores,
recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mes do
seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros c
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000632/2006-06

atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, sc tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Pois bem, cm relação ao imposto de renda retido na fonte, o artigo 87 do Decreto n"
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda menciona que o imposto retido na fonte
relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto devido na declaração
de rendimento, poderá ser deduzido na declaração, in verbis:
Ari.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior (imposto devido na declaração
de rendimentos), poderão ser deduzidos (Lei n-9.25(1 de 1995, art. 12):
( )
Para comprovar o imposto de renda retido na fonte, o contribuinte acostou aos autos a
cópia do DARF de II. 03. Entretanto, esse DARF no valor total de R$165.562,36 refere-
se aos 123 reclamantes e, desta forma, não específica o valor do imposto de renda
relido na fonte recolhido em nome do contribuinte. Além disso, a documentação de lis.
37/45 não faz nenhuma menção ao processo trabalhista. Em nenhum momento, há
indicação de que aquelas planilhas foram extraídas da ação reclamatória. Não há a
menção ao número do processo
trabalhista, bem como não existe nenhum carimbo da Justiça Trabalhista nos referidos
(locumcntos. DcstãTorma, não é possível ~vincular aquclcs~dõcumentoss ao processo
traballíista n° 0002-1993-079-15-00-5 RT. Deveria o contribuinte extrair da ação
trabalhista as planilhas de cálculos do imposto de renda retido na fonte dc modo que
pudesse ser relacionado ao processo trabalhista.
Por fim, cabe mencionar que a declaração de fl. 36, desacompanhada de documentação
comprobatória não tem o condão de comprovaro recolhimento do IRPF.
O contribuinte foi intimado em 21/10/2005 c 15/02/2006 a comprovar o valor do IRRF
informado na Declaração de Ajuste Anual, contudo, não comprovou. Na fase litigiosa,
apresentou somente o DARF de II. 03 com o recolhimento do IRRF no valor toial dos
123 reclamantes.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente cm Direito que alegar c não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Desta forma, não restou comprovado o recolhimento do IRRF no valor de
R$2.226,12. (grifei e negritei).
Não tendo trazido aos autos o recorrente mais nenhum documento além daqueles
que já foram objeto de análise pela autoridade de piso contida nas razões contidas dantes
mencionada e com as quais concordo por entender se encontrarem consentâneas com o que
preconiza a legislação que rege a matéria, destarte nenhum reparo mister que se faça no acórdão
que ora está sendo objurgado, devendo o mesmo continuar hígido em nosso sistema jurídico
pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente cm Direito que alegar c não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Desta forma, não restou comprovado o recolhimento do IRRF no valor de
R$2.226,12. (grifei e negritei).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000632/2006-06

Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital